Tribunal: TJDFT
Processo: 0704173-55.2022.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704173-55.2022.8.07.0011 RECORRENTE: CASA GRANDE MOTEL LTDA - ME RECORRIDO: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO CÍVEIS. DIREITO AUTORAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA E ABSTENÇÃO. EXECUÇÃO PÚBLICA DE OBRAS MUSICAIS E AUDIOVISUAIS NÃO AUTORIZADA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. MOTEL. NATUREZA COLETIVA DAS ACOMODAÇÕES. DIREITO DE REMUNERAÇÃO DO ECAD. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. MODULAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DEU-SE PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR. NEGOU-SE PROVIMENTO AO APELOS DOS RÉUS. I. Caso em exame 1. Trata-se de sentença que julgou procedente ação ajuizada para cobrança de direitos autorais, condenando a empresa ré e os seus sócios solidariamente a se absterem de executar publicamente obras musicais sem autorização e ao pagamento de R$ 38.364,52, além de parcelas vencidas e vincendas, com atualização monetária e juros de mora. Autor interpõe apelação para reformar parcialmente a sentença quanto aos critérios de atualização monetária e dos juros de mora. Réus interpõem apelação adesiva requerendo improcedência total do pedido inicial. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve execução pública não autorizada de obras musicais em ambiente de frequência coletiva (motel) a justificar a condenação dos réus ao pagamento de direitos autorais; (ii) estabelecer os critérios corretos de correção monetária e juros moratórios, em especial diante da superveniência da Lei no 14.905/2024. III. Razões de decidir 3. A existência de equipamentos de som, mesmo antigos, nas dependências do motel, aliada à ausência de prova cabal de sua inoperância, autoriza a presunção de execução pública não autorizada de obras musicais, nos termos da jurisprudência consolidada (STJ, Tema Repetitivo 1.066). 4. A jurisprudência do STJ considera que quartos de motel configuram ambiente de frequência coletiva, diferentemente da concepção estrita de domicílio, ensejando a incidência do § 3o do art. 68 da Lei no 9.610/1998. 5. A execução de obras musicais por meio de rádio, televisão ou streaming em local de frequência coletiva configura execução pública, não sendo descaracterizada pelo pagamento de direitos autorais pelas plataformas, pois a retransmissão em local comercial enseja nova retribuição, não havendo bis in idem. 6. A ausência de notificação extrajudicial não impede o ajuizamento da demanda, sendo facultativa e não condição da ação. 7. Quanto à correção monetária, a TR não reflete adequadamente a desvalorização da moeda. Assim, até 01/09/2024 aplica-se o INPC, e, a partir de 02/09/2024, aplica-se o IPCA, conforme a Lei no 14.905/2024. 8. Os juros moratórios devem ser fixados em 1% ao mês até 01/09/2024 e, a partir de 02/09/2024, substituídos pela taxa Selic, deduzido o IPCA, conforme nova redação do art. 406 do Código Civil. IV. Dispositivo 9. Negou-se provimento à apelação adesiva dos réus e deu-se provimento ao apelo do autor. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 406 e 884; CPC, arts. 85 e 323; Lei no 9.610/1998, art. 68, §3o; Lei no 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.512.549/SP (Tema Repetitivo 1.066); TJDFT, Acórdão 1772882, 0714892-95.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 13/10/2023; TJDFT, Acórdão 1837522, 0711512-89.2022.8.07.0003, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 03/04/2024. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que houve indevida inversão do ônus da prova, uma vez que se afastou, sem fundamento legal, a exigência de demonstração mínima, pelo autor, do fato constitutivo do direito invocado. Argumenta que não é admissível o acolhimento do pedido com base em mera presunção de uso musical, sem que o ECAD tenha comprovado, por meio de prova idônea e objetiva, a efetiva execução pública das obras protegidas; b) artigo 68, § 3o, da Lei no 9.610/1998, afirmando que o acórdão recorrido ampliou indevidamente o conceito de local de frequência coletiva, ao incluir quartos privativos de motel, utilizados individualmente pelos hóspedes. Nesses pontos, indica divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJMG para demonstrá-la. Aponta, ainda, ofensa aos artigos 360, inciso I, e 393, ambos do Código Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada contrariou as referidas normas legais. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WILLIAM DE ARAÚJO FALCOMER DOS SANTOS, OAB/DF 20.235 (ID 76860786). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 373, incisos I e II, do CPC, e 68, § 3°, da Lei 9.610/1998, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada contrariedade aos artigos 360, inciso I, e 393, ambos do CC, porque a jurisprudência da Corte Superior considera que “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.129.443/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 76860786. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021